Tribunal: TJMT
Processo: 1069960-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069960-06.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
RECORRENTE: EDNA CAMPOS DUARTE
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM PRODUTO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00, nos termos do art. 81 do CPC, além das custas processuais. A recorrente requer a reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização por danos morais e afastamento da penalidade imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente possui legitimidade ativa para pleitear indenização em razão de defeito em produto adquirido por terceiro; e (ii) determinar se há configuração de dano moral e litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade ativa da recorrente se comprova pela declaração da real adquirente do produto, atestando que o freezer estava sob sua posse, sendo desnecessária a titularidade da nota fiscal para exercer a defesa de seus direitos.
O dano moral exige comprovação de ofensa a atributos da personalidade e não se presume apenas pelo transtorno causado pelo defeito do produto. No caso concreto, a troca do bem ocorreu em prazo razoável (38 dias), conforme previsão do art. 18 do CDC, não configurando ilícito indenizável.
A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa que altere a verdade dos fatos ou vise a objetivo ilegal, nos termos do art. 80 do CPC. No caso, a recorrente não falseou informações nem abusou do direito de ação, razão pela qual a penalidade deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente e afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
A posse do bem e a declaração do adquirente originário são suficientes para conferir legitimidade ativa ao consumidor que busca indenização por vício no produto.
O dano moral não se presume e exige comprovação de ofensa a direito da personalidade, não se configurando quando o defeito do produto é sanado em prazo razoável.
A condenação por litigância de má-fé requer prova de conduta dolosa, sendo indevida quando inexistente a alteração maliciosa da verdade ou o uso indevido do processo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 6o, VIII, e art. 18; CPC, arts. 80 e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Cível no 1013319-29.2019.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 16/10/2023; TJMT, Recurso Cível no 1014649-06.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 30/06/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069960-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA CAMPOS - CPF: 001.528.561-88 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025